Tribunal: TJPA
Processo: 0812348-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812348-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: CELIANE TOSCANO GOES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZA DE DIREITO DA VARA DISTRITAL DE MONTE DOURADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, §1º E 2º, §4º, II, DA LEI Nº 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA); ARTS. 155, §4º, II, E §5º (FURTO QUALIFICADO), 171, §2º, I, (ESTELIONATO QUALIFICADO) 180, CAPUT, (RECEPTAÇÃO SIMPLES) 296, §1º, II, (FALSIFICAÇÃO DE SELO OU DE SINAL PÚBLICO) 297, CAPUT (FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO), 304 (USO DE DOCUMENTO FALSO), 313-A (INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES), 317, §1º (CORRUPÇÃO PASSIVA) E 333, PARÁGRAFO ÚNICO (CORRUPÇÃO ATIVA), TODOS DO CÓDIGO PENAL.

PEDIDO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE
BIS IN IDEN
.

INOCORRÊNCIA
.

O

fato de haver um inquérito policial na capital não impede a instauração de outro no interior na medida em que o mesmo crime pode ter sido cometido em municípios diversos. Ademais,

não cabe, em sede de
habeas corpus
, o exame aprofundado de provas, razão pela qual não há como se avaliar, por esta estreita via, se a paciente deve ser ou não demandada.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV E VI, DO CPP
.
PROCEDENTE.

Não se revela a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I, II, III, IV e VI, do CPP, face as peculiaridades do caso, a situação carcerária caótica do estado e o agravamento da pandemia causada pela Covid-19. Ademais, a paciente não ostenta antecedentes criminais, sendo tecnicamente primária, possui residência no distrito da culpa, não mais exerce cargo público, uma vez que foi exonerada do cargo no Detran em dezembro de 2018 e o crime, em tese, cometido não o foi com violência ou grave ameaça.

ORDEM CONCEDIDA, RATIFICANDO A LIMINAR JÁ CONCEDIDA. UNANIMIDADE.

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
parcial

concessão
da ordem,
ratificando a liminar já deferida,
nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmº. Sr.
Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 11 de março de 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de CELIANE TOSCANO GOES,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c o art. 647 e §§, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara de Distrital de Monte Dourados (processo nº 0000701-53.2020.8.14.9100).

Alegam os impetrantes que fora decretada prisão preventiva da paciente em razão de sua suposta participação em fraudes, praticadas pelo servidor Wolney Daniel Araújo Cabral, ocorrendo estas por meio do uso da senha e usuário da paciente no sistema do DETRAN, fato ocorrido, em tese, quando esta ocupava a função de gerente da CIRETRAN de Almeirim/PA, tendo sido a mesma exonerada em dezembro de 2018.

Afirmam que

a paciente responde pelos mesmos fatos nos autos do processo nº 0002628-92.2019.8.14.0401, no qual é acusada de compor organização criminosa, da prática de crimes relacionados a furto de veículos, falsificação de documentos e outros, mas, que nos autos do HC 0805638-53.2019.8.14.0000 lhe fora concedida liminar e posteriormente a ordem para revogação da custódia cautelar decretada.

Ressaltam que a paciente foi exonerada do serviço público e não mais exerce qualquer função no DETRAN desde de dezembro de 2018 e que as práticas delitivas, em tese cometidas, teriam ocorrido em 2017 e 2018, não havendo contemporaneidade na medida mais gravosa agora adotada pelo coator, principalmente porque calcada em fato que não mais existe, qual seja, a condição de servidora do DETRAN, não persistindo os fundamentos da decisão; que sua defesa protocolou pedido de revogação da medida, tendo parecer favorável do Ministério Público, mas, que a prisão foi mantida pelo Juízo sob alegada necessidade de preservação da ordem pública.

Aduzem que a decisão combatida se mostra carente de fundamentação e contemporaneidade; que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis e que a manutenção de sua custódia lhe causa constrangimento ilegal ante a inexistência de motivos para seu decreto e manutenção, não tendo o magistrado nem mesmo se manifestado acerca da possibilidade de aplicação ao caso de medida cautelar diversa, afirmando ainda que os fatos alegados nos autos do processo nº 0000701-53.2020.8.14.9100, baseado no Inquérito Policial nº 00352/2020.100040-6 (“
Operação Sinal Fechado
”) são os mesmos apurados na “
Operação Loki
”, em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, configurando, portanto,
bis in idem,
o que é vedado em nosso ordenamento.

Requereram a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor da paciente e, ao final, sua ratificação, bem como o trancamento da ação.

Juntou documentos.

Recebidos os autos, reservei-me para apreciar o pedido liminar e, com o retorno deste, foi denegada a liminar, porém, após análise mais aprofundada do caso,
chamei o feito à ordem e tornei sem efeito a decisão prolatada, ID 4209285, pois entendi não haver contemporaneidade entre a decisão atacada e a suposta ocorrência dos crimes, conforme decisão de ID nº 4213916, determinando ainda o envio dos autos à Procuradoria de Justiça.

Em parecer, ID 4472482,

manifestou-se a Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento do writ e, na parte conhecida, pela concessão da ordem.

VOTO

Adianto,
prima facie
, que conheço da ação mandamental e lhe dou parcial provimento.

Quanto ao pedido de trancamento do
Inquérito Policial nº 00352/2020.100040-6 - “
Operação Sinal Fechado
”, sob a alegação de que conteria os mesmos argumentos do processo nº 0002628-92.2019.8.14.0401, oriundo da “
Operação Loki
”, em trâmite na Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, denego a ordem, pois, c
omo cediço, a impetração de
habeas corpus
para trancamento da ação penal é medida que somente há de ser admitida quando evidenciada, inequivocamente, a atipicidade da conduta, sendo inviável, nesta estreita via
,
a apreciação de argumentos cuja demonstração demande dilação probatória, uma vez que a ação impugnativa em testilha

exige prova pré-constituída sobre os fatos ensejadores do direito postulado, fazendo-se imprescindível a existência de flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão objurgada a ser sanada na via eleita, o que não se vislumbra no caso sob exame.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014):

“(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação.”

No caso constata-se, da simples leitura dos autos, que estão descritos os fatos típicos imputados à paciente, bem como os indícios de autoria, requisitos suficientes para dar suporte mínimo à ação, sendo perfeitamente possível que a mesma tenha conseguido, por meio dos crimes que lhe são imputados, praticá-los em municípios diversos,

o que se mostra suficiente ao regular desenvolvimento da ação penal e não cabe, em sede de
habeas corpus
, o exame aprofundado de provas, razão pela qual não há como se avaliar, por esta estreita via, se a paciente deve ser ou não demandada, sendo impossível o trancamento da ação penal conforme entendimento pacífico desta Corte, a saber:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA
. CONDUTA SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em inépcia da denúncia se esta esclarece e delimita a prática delitiva imputada ao agente, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP.

2. O trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
somente é cabível em hipóteses excepcionais de atipicidade da conduta, presença de causa extintiva da punibilidade ou ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso.

3. Ordem denegada, à unanimidade.
(Relator: Des. Milton Augusto de Brito Nobre. Sala das Sessões de Direito Penal, em 11/06/2018).

O Inquérito Policial é procedimento administrativo investigatório cuja finalidade é colher indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, a fim de contribuir para a formação da
opinio delicti
do
dominus liti
para ajuizar a ação penal e é perfeitamente possível que a denúncia se apoie em elementos ali contidos e que demonstrem uma razoável suspeita da participação do acusado, não sendo suficiente ao seu trancamento que contenha dados de outro, pois, como já dito, persiste a possibilidade de reiteração delitiva.

Portanto, não deve prosperar a argumentação de ausência de justa causa tendo em vista que os fatos descritos constituem crime em tese, possuem lastro probatório mínimo de materialidade e indícios de autoria, razão pela qual, lógico concluir pela inexistência de qualquer elemento ensejador do trancamento do inquérito, pois a verdade real deverá ser apurada no curso da instrução processual, possibilitando à paciente o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, para rechaçar as imputações que lhe são feitas
.

No que concerne o decreto preventivo, reitero o entendimento esboçado a quando da concessão da liminar, pois da decisão que decretou a prisão preventiva não se denota contemporaneidade dos crimes em tese praticados uma vez que teriam ocorrido
nos anos de 2017 e 2018, quando a paciente ocupava o cargo de gerente geral do CIRETRAN de Almeirim e contribuía para com as fraudes cometidas por corréu, permitindo, inclusive, o uso de sua senha pessoal, não demonstrando a decisão de que forma a liberdade da paciente, hoje, gera perigo à sociedade e ao sucesso das investigações ou mesmo como poderia atrapalhar a descoberta de mais vítimas tendo em vista que já fora exonerada do cargo/função que exercia no mês de dezembro de 2018, não se mostrando plausível supor que somente agora, mais de 02 anos depois de sua exoneração, traria empecilhos à ação penal, restando configurado o
constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente, ante a ausência de fundamentação idônea.

Assim, ainda que da análise dos autos se denote indícios de

que a paciente fazia parte de uma organização criminosa voltada à prática de diversos crimes, tais como furto qualificado, estelionato, receptação, uso indevido de selo público, falsificação de documento público, falsificação de documento particular (artigos 1º, §1º, e 2º, §4º, II, da Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa); artigos 155, §4º, II, e §5º (furto qualificado), 171, §2º, I, (estelionato qualificado) 180, caput, (receptação simples) 296, §1º, II, (falsificação de selo ou de sinal público) 297, caput (falsificação de documento público), 304 (uso de documento falso), 313-A (inserção de dados falsos em sistema de informações), 317, §1º (corrupção passiva) e 333, parágrafo único (corrupção ativa), todos do Código Penal), havendo indícios de que tais crimes se davam até mesmo em nível interestadual, com prejuízos a locadoras de âmbito nacional, seguido de transferências fraudulentas dos automóveis furtados, e que tais ações eram possibilitadas por integrantes da organização dentro do quadro de servidores do DETRAN/PA, dentre eles, a paciente, não se observa a contemporaneidade dos fatos, tampouco, como já relatado, de que forma a paciente causará óbice à ação penal.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

0Os fundamentos lançados pelo juízo coator para decretar a prisão preventiva da paciente foram os seguintes (ID nº 466492):

“...
Resta evidente a participaço da ora representada nas aç

es expostas, havendo a necessidade do deferimento da preventiva ora pleiteada, a fim de que no se coloque em risco a garantia da ordem pública, a conveniência da instruço criminal e aplicaço da lei penal...

De outra banda, no que pertine ao pressuposto do periculum in libertatis, observo a sua sedimentaço no requisito da garantia da ordem pública, sendo os crimes supostamente praticados pelos representados graves ao Estado e às diversas vítimas que tiveram seus bens subtraídos.

O estado de liberdade dos acusados gera perigo à sociedade e ao sucesso das investigaç

es, j
á
que h
á
ind
í
cios acerca da exist
ê
ncia de diversas outras v
í
timas que tamb
é
m tiveram seus ve
í
culos subtra
í
dos e a documenta
ç
o fraudada no CIRETRAN, que precisam ser identificadas e ouvidas, a evidenciar que os acusados s

o contumazes na prática de delitos desta natureza e que, em liberdade, podero atrapalhar a descoberta das demais vítimas. Desse modo, a segregaço cautelar dos acusados visa garantir a ordem pública violada pelo cometimento dos crimes, em associaço criminosa, posto que oferecem riscos à coletividade, a integridade das provas, bem como a fim de resguardar as investigaç

es e permitir uma completa identifica
ç
o das v
í
timas.

A preservaço da garantia da ordem pública está umbilicalmente ligada a tranquilidade do meio social, de modo que a priso preventiva decretada por essa razo visa evitar que o delinquente volte a cometer delitos, quer porque seja propenso, quer porque em liberdade encontrará os estímulos à prática criminosa, como é caso dos autos. Também, insta salientar que a preservaço da ordem pública no se restringe às medidas preventivas de irrupço de conflitos e tumultos, mas abrange a promoço daquelas providências de resguardo à integridade das instituiç

es,
à
sua credibilidade social e ao aumento de confiança da populaço nos mecanismos oficiais de presso às diversas formas de delinquência (STJ, HC 96235/GO).

Além disso, a partir de uma análise minuciosa dos documentos juntados aos autos, restou evidente haver sérios indícios de que os acusados participaram dos crimes pelos quais foram representados.

A priso preventiva que ora se decreta atende, ademais, aos pressupostos gerais de cautelaridade, haja vista ser necessária, porquanto visa, sobretudo como já dito, a assegurar a garantia da ordem pública, a conveniência da instruço criminal, a aplicaço da lei penal (art. 282, I, CPP), ao tempo em que também é adequada (art. 282, II, CPP), pois leva em conta a gravidade dos crimes e as circunstâncias concretas do fato delitivo.

Destaco, por oportuno, a impossibilidade de substituiço das pris

es pelas demais medidas cautelares, pois algumas s

o totalmente estranhas, in
á
beis, inaptas e, portanto, inaplic
á
veis ao caso em concreto e, outras, por seu turno, so insuficientes.
”

Com efeito, da análise dos autos, não vislumbro elementos concretos que indiquem que a segregação cautelar da paciente seja necessária para a garantia da ordem pública ou da ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal uma vez que não demonstra a imprescindibilidade concreta da medida constritiva mais gravosa, ante a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas previstas no art. 319, I, II, III, IV e VI, do CPP, face as peculiaridades do caso e a situação carcerária caótica do país, especificamente neste momento tão grave da pandemia causada pela covid-19 no estado do Pará. Ademais, a paciente não ostenta antecedentes criminais, é tecnicamente primária, com residência no distrito da culpa

e já foi exonerada do cargo público no Detran.

Acompanho aqui a manifestação ministerial, verbis:

“In casu, embora o decreto prisional se encontre fundamentado na garantia da ordem pública, da instrução processual e da aplicação da lei penal, entendemos que a medida constritiva se mostra desproporcional e excessiva...

Nessa toada, não vislumbramos a necessidade da custódia antecipada neste momento, diante das peculiaridades do caso em análise, de modo que as medidas cautelares previstas no art. 319, I, II, III, IV e VI, do Código de Processo Penal, determinadas por Vossa Excelência, mostram-se adequadas e suficientes no caso em apreço.”

Nesses termos tem decidido a colenda Seção de Direito Penal desta Corte Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. FURTO QUALIFICADO. DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PROCEDÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO JUSTITIFICA CONCRETAMENTE A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Omissis

2. Em que pese as condições pessoais do paciente não servirem, por si sós, para elidir a necessidade da custódia (Súmula nº. 08/TJPA), as mesmas merecem ser devidamente consideradas, quando não for demonstrada concretamente a real indispensabilidade da prisão preventiva (Precedente).

3. É perfeitamente cabível, embora não seja recomendada a manutenção da prisão preventiva, a aplicação, sob o manto dos princípios da adequação e da necessidade (art. 282, I e II, do CPP), de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Ordem concedida, por unanimidade, com aplicação, de ofício, das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos incisos I e IV do art. 319 do Código de Processo Penal.

(2016.04482121-31, 167.194, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-11-07, Publicado em 2016-11-08)

No mesmo sentido é o entendimento do E. STJ, vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

(...)

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. O Magistrado a quo embasou sua decisão em elementos concretos e idôneos - participação da paciente em roubo com emprego de arma branca (faca e facão) e grave ameaça às vítimas, consistente em disponibilizar seu veículo para a execução dos delitos, que contaram com envolvimento de adolescente -, mas não demonstrou, satisfatoriamente, a insuficiência de outras medidas menos gravosas que a preventiva.

(...)

5. Ordem concedida para, confirmada a liminar, substituir a prisão preventiva da acusada por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, sem prejuízo de fixação de outras providências que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da preventiva se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade.

(HC 486.055/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ante o exposto
, pelas razões expostas no presente voto,
considerando as condições pessoais favoráveis da paciente e ausentes os requisitos do art. 312, do CPP,
com base nos princípios da adequação e da necessidade
e ante a ausência de contemporaneidade da medida mais gravosa
, concedo parcialmente a ordem,
confirmando a liminar deferida para
substituir a prisão preventiva imposta à paciente

CELIANE TOSCANO GOES,
brasileira, solteira, educadora física, portadora da Cédula de Identidade nº 42247419 SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob o nº 748.514.032-91, residente e domiciliada na Avenida Beira Rio, nº 1164, Centro, Almeirim/PA, CEP 68.000-230,
nos autos do processo nº
0000701-53.2020.8.14.9100
, pela aplicação das medidas cautelares diversas insertas no art. 319, I, II, III, IV e VI,
ressalvando-se a possibilidade de ser decretada a custódia cautelar em caso de descumprimento das referidas medidas ou caso se verifique(m) fato(s) novo(s) que a justifique
.

É como voto.

Belém/PA, 11 de março 2021.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2021